Tribunal: TJPA
Processo: 0816124-37.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816124-37.2024.8.14.0028

APELANTE: ERIK PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido. Condenação mantida. Redução da pena de multa. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, e 1 ano de detenção, em regime semiaberto, além de 520 dias-multa, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e posse irregular de munição (art. 12 da Lei 10.826/03).

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes imputados; (ii) saber se é possível excluir ou reduzir a pena de multa imposta ao réu em razão de hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. Conjunto probatório robusto, com provas da materialidade (laudos periciais e auto de apreensão) e da autoria (depoimentos testemunhais e confissão judicial), revela a prática do tráfico de drogas e da posse irregular de munições.

4. Validade dos testemunhos policiais como meio de prova, corroborados por outros elementos constantes nos autos.

5. Inviabilidade da absolvição, dada a confissão do réu sobre a destinação mercantil da droga, diversidade de entorpecentes, munições e ausência de utensílios típicos de consumo pessoal.

6. Manutenção da condenação autônoma pelo crime de posse irregular de munição, diante da ausência de nexo finalístico com o tráfico, nos termos da tese firmada no Tema 1259 do STJ.

7. Parcial procedência quanto à pena de multa. Impossibilidade de exclusão da sanção pecuniária. Redução determinada para observância do princípio da proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, fixando-a em 426 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A prova testemunhal consistente nos depoimentos de policiais militares, quando harmônica e corroborada por outros elementos dos autos, possui força probatória apta a ensejar condenação por tráfico de drogas. 2. A posse de munições sem vínculo funcional com a traficância configura crime autônomo (art. 12 da Lei nº 10.826/03), sendo inaplicável a absorção pelo crime de tráfico de drogas. 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade efetivamente aplicada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, art. 33,
caput
e §4º; Lei 10.826/03, art. 12; Código Penal, art. 69.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ERIK PEREIRA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou
à pena de

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão; e 01 (um) ano de detenção; ambas em regime semiaberto,
além de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
e
art. 12 da Lei nº 10.826/03
.

Narra a
denúncia:

“(...) Narram os autos de Inquérito Policial, instaurado mediante Flagrante Delito, tombado sob o nº 00184/2024.101005-3, que no dia 11 de setembro de 2024, por volta de 01h, na Avenida 4, Residencial Tocantins, Morada Nova, bairro Nova Marabá, neste município, os denunciados ÉRIK PEREIRA DE OLIVEIRA e JEFFERSON LOPES MARQUES foram presos e autuados em flagrante delito pela prática criminosa de difusão ilícita de substâncias entorpecentes.

Extrai-se dos autos do procedimento de polícia judiciária suso aludido, que, na data, hora e local supramencionados, policiais militares realizavam patrulhamento pela área do Residencial Tocantins, quando adentraram na Avenida 4, daquela localidade, depararam-se com três homens os quais, ao perceberem a presença da polícia, empreenderam fuga. Dois deles, evadiram-se para uma casa naquele logradouro e, o terceiro, embrenhou-se em uma área de mata ali próximo, tomando rumo ignorado.

A guarnição, por sua vez, em ação rápida, conseguiu desembarcar da viatura e efetuar a abordagem dos denunciados. O denunciado ERIK PEREIRA DE OLIVEIRA foi abordado logo na entrada da residência e consigo foram apreendidos cerca de 12 embalagens de crack, aproximadamente pesando cerca de 17g; já no interior do imóvel, em um sofá próximo à porta, o segundo denunciado, JEFFERSON LOPES MARQUES, foi abordado, oportunidade em que localizaram em seu poder um pacote de cocaína solidificada, pesando aproximadamente 37g e uma bolsa contendo duas balanças de precisão, diversas embalagens plásticas já cortadas, 03 munições do calibre. 380 ACP, R$ 240,00 em espécie, 01 tesoura. Ademais, em revista minuciosa realizada no imóvel, foi localizada uma panela com resquícios de material entorpecente, um endurecedor, 02 balões plásticos e dois aparelhos celulares.

Por derradeiro, os denunciados foram interrogados em sede policial e negaram a prática delitiva, ressaltando que são apenas meros usuários de substâncias entorpecentes. (...)’

Em
razões recursais
, o apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, requer
sua absolvição por ausência de prova segura quanto à autoria dos delitos,
com alegações de que os testemunhos colhidos, em sua maioria prestados por policiais, foram imprecisos e insuficientes para sustentar a condenação, não havendo qualquer elemento que demonstre a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

Subsidiariamente,
requer a
exclusão da pena de multa ou sua redução,
com fundamento na situação de hipossuficiência econômica do réu, patrocinado pela Defensoria Pública.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Da Almejada Absolvição

As defesas do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, requer
sua absolvição por ausência de prova segura quanto à autoria dos delitos,
com alegações de que os testemunhos colhidos, em sua maioria prestados por policiais, foram imprecisos e insuficientes para sustentar a condenação, não havendo qualquer elemento que demonstre a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar
, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A materialidade resta amplamente comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (ID 28082025 - Pág. 9), pelo laudo toxicológico definitivo (ID’s 28082048 e 28082049) e pelo laudo balístico de ID 28082047.

Já a
autoria delitiva
encontra-se provada pelos depoimentos das testemunhas em Juízo.

A testemunha Mauro Jhonatan Gomes da Silva, policial militar, afirmou em juízo que a guarnição estava fazendo rondas, quando avistou três elementos, sendo que um correu para uma área de mata e não conseguiram capturar; que o outro foi abordado em frente à residência com substâncias análogas a crack no bolso, em torno de dez; que o terceiro foi abordado dentro da residência na posse de substâncias análogas a cocaína; que foram realizadas buscas no interior da residência onde foi encontrado munição e embalagens; que não recorda se foi encontrado balança de precisão e não conhecia nenhum dos acusados; que os acusados no momento da abordagem afirmaram serem usuários; que não se recorda se havia algum adolescente com os acusados; que adentraram o residência após um dos acusados correr para dentro do imóvel; que não foi arrombado a porta.

A testemunha Sylvio Corrêa da Silva Júnior, Policial Militar, afirmou em juízo que estavam em rondas em área próxima a cerca de uma fazenda, quando viraram a esquina havia alguns indivíduos e um começou a correr entrando na área de mata; que dois indivíduos ficaram no local e foi realizado a abordagem; que foi encontrado uma quantidade de entorpecentes com os dois; que um dos acusados foi abordado dentro da residência e encontrado certa quantidade de cocaína; que foi encontrado munição, uma panela com resquícios de manipulação de crack, um composto utilizado no manuseio de entorpecentes e balões, comumente utilizado pelos traficantes para embalar grande quantidade de drogas.

A testemunha informante Leidy Carolaine Sousa Mendonça, ex-cunhada do Jefferson, afirmou em juízo que no dia dos fatos Jefferson saiu para a casa do Erik para fumar; que um tempo depois escutou um barulho, pois morava próximo da casa em que Erik morava; que a polícia havia invadido e estava dentro da casa com os réus; que Jefferson trabalhava na Revemar há pouco tempo; que Jefferson é usuário de entorpecentes e não traficante.

O apelante, em seu interrogatório na fase judicial, confessou a prática delitiva declarando que a droga encontrada era de sua propriedade; que é usuário de drogas e estava devendo a um traficante que o ameaçava; que para se livrar da dívida pegou os entorpecentes para vender e arrecadar o valor; que no dia dos fatos estava fumando com o Jefferson na sua residência; que a viatura passou e em seguida voltou realizando a abordagem; que na residência não havia balança e nem munição; que tem ciência que responde outro processo por tráfico; que a polícia afirmou que havia recebido uma denúncia.

Por sua vez, o acusado Jefferson Lopes Marques, em seu interrogatório judicial, afirmou que é usuário de entorpecentes; que no dia dos fatos foi até a residência do seu primo fazer o consumo de drogas, quando a guarnição adentrou na residência informando que havia recebido uma denúncia de tráfico de drogas da pessoa de nome Pablo; que os policiais revistaram a casa; que a droga encontrada era do acusado Erik; que ele estava devendo um traficante que estava lhe ameaçando; que o traficante pediu que o Erik vendesse a respectiva droga com a finalidade de quitar a dívida; que não tinha munição no local; que responde outro processo de porte de arma; que o menor avisou que a polícia havia passado por lá; que a polícia tirou o menor do local.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam a conduta do apelante, o qual, inclusive, confessa o tráfico de entorpecentes.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Além disso, a confissão judicial do recorrente reveste-se de plena eficácia probatória, não se mostrando verossímil a tese de que o mesmo seria simples usuário, sobretudo diante do volume de entorpecentes, diversidade de substâncias, apetrechos para fracionamento, valor em dinheiro e ausência de qualquer instrumento de uso pessoal de drogas.

Ademais, incabível a alegação de ausência de qualquer elemento a demonstrar a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, pois é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03
, a materialidade foi demonstrada pelo laudo balístico e auto de apreensão acima referidos, e a autoria evidenciada pelas declarações dos policiais que localizaram as munições no interior da residência sob domínio do recorrente.

Ainda que o recorrente tenha negado ciência da existência das munições, sua versão foi isolada, sem respaldo nos demais elementos probatórios, que apontam claramente para a posse conjunta dos itens ilegais. O dolo está configurado, na medida em que o material foi encontrado em ambiente de uso comum e no contexto de tráfico de drogas.

Neste ponto, mister frisar que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, fixou a seguinte tese quanto ao
Tema Repetitivo nº. 1259
:

“A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas.”

Considerando a vinculação obrigatória dos juízes a tribunais às teses firmadas em sede de recurso repetitivo, a teor do que dispõe o art. 927, inciso III, do CPC, independentemente de provocação das partes,
hei por bem analisar, de ofício, seu cabimento nos presentes autos
.

Ocorre que, no caso concreto, embora as munições tenham sido apreendidas no mesmo contexto fático da apreensão dos entorpecentes, não há provas suficientes de que elas tivessem como finalidade assegurar a atividade de tráfico de drogas, seja como instrumento de intimidação, seja como meio de proteção do entorpecente ou dos valores obtidos com a mercancia.

Não se evidenciou, pois, nexo finalístico entre a posse das munições e a traficância, o que impede a absorção do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 pela infração prevista no art. 33 da Lei de Drogas, sendo correta, assim, a reconhecida autonomia típica das condutas, a ensejar a aplicação do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal). Diante disso, e à luz da tese firmada no Tema 1.259/STJ, o crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 permanece autônomo, passível de persecução penal própria.

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelos crimes do art. 33 da Lei 11.343/2006 e do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Da Requerida Exclusão ou Redução da Pena de Multa

Subsidiariamente,
a defesa requer a
exclusão da pena de multa ou sua redução,
com fundamento na situação de hipossuficiência econômica do réu, patrocinado pela Defensoria Pública.

Aqui, seu pleito
merece parcial procedência.

Não há como se excluir a multa
, visto que ela é sanção cumulativa expressamente prevista na Lei nº 11.343/06 e no art. 12 da Lei do Desarmamento, sendo obrigatória a sua aplicação.

Na mesma esteira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MINORANTE. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório, pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver ou desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF). 2. As razões do recurso especial, quanto aos pedidos de abrandamento da pena-base e de afastamento da agravante, estão completamente dissociadas dos fundamentos declinados pela instância antecedente ao calcular a dosimetria da pena. Aplicação das Súmulas n. 283 e 284/STF. 3. "A reincidência impede a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto um dos requisitos legais para a sua incidência é a primariedade do acusado" (HC n. 360.200/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe 6/9/2016). 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
5. Não há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade, em razão do deferimento desse direito na sentença condenatória. Explicitou o magistrado sentenciante que o réu respondeu em liberdade o processo e poderia assim permanecer até o trânsito em julgado da condenação. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Ademais,
a análise da hipossuficiência do réu, para fim de redução do valor arbitrado, é de competência do juízo da execução
.

Por outro lado, da leitura da sentença vergastada, constata-se que
a pena privativa de liberdade imposta pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido foi corretamente fixada no mínimo legal, sendo a sanção pecuniária proporcionalmente arbitrada em 10 (dez) dias-multa
.

No tocante, contudo, ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, verifica-se que,
após a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
, a reprimenda corporal foi definitivamente fixada em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, ou seja, aquém do mínimo legal previsto no
caput
do referido dispositivo
. Apesar disso, a pena de multa correspondente foi mantida em 500 (quinhentos) dias-multa, patamar mínimo legal, sem qualquer redução proporcional.

Ocorre que, conforme orientação consolidada na doutrina e jurisprudência pátria,
a pena de multa deve guardar consonância com a pena privativa de liberdade
, especialmente nos casos em que esta, em razão de circunstâncias legais ou judiciais, seja fixada aquém do mínimo cominado abstratamente. Assim, a reprimenda pecuniária, no presente caso,
deve ser proporcionalmente reduzida para o patamar de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, correspondente à redução da pena corporal na terceira fase da dosimetria, considerando-se o valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Somando-se essa quantia à multa fixada para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tem-se que a
pena de multa total
a ser suportada pelo réu deverá corresponder a
426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa
.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para
reduzir a pena de multa total aplicada ao réu para o montante de 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa
.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/10/2025